Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704946-05.2024.8.07.0020 RECORRENTES: JAIRO DE DEUS RIBEIRO E SUELY VIEIRA RIBEIRO RECORRIDO: ANDERSON APARECIDO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO À IRMÃ E CUNHADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MENSAGENS DE WHATSAPP. MEIO DE PROVA. COMPROVANTE DE REPASSE DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na análise inicial da petição inicial deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Da mesma forma, não se constata ausência de fundamentação, pois o Juízo a quo apreciou e indicou a formação do seu convencimento. Conquanto a tese seja desfavorável ao réu/apelante, não há negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação, não sendo necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, mas apenas que o resultado do julgamento decorra da compreensão do tema, devidamente fundamentada, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/apelante – após o despacho intimando as partes para requerer a produção de provas – sequer pleiteou a produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida. 5. É possível a utilização de conversas entabuladas pelo aplicativo de mensagens whatsapp, tendo em vista que o artigo 369 do CPC, adota o sistema de atipicidade das provas, ou seja, as partes podem empregar todo e qualquer meio de prova, desde que lícitas, ainda que não especificado no aludido códex. Precedentes. 6. Os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de apresentar provas que contestassem a validade e veracidade das mensagens ou que comprovassem a inexistência da dívida alegada pelo apelado (art. 373, II, CPC). Não há a negativa de que as mensagens juntadas procederam dos telefones dos apelantes, tampouco foram apresentadas outras provas para confrontar o seu teor. 7. Havendo prova de repasse apenas de parte do valor cobrado, devem os apelantes ser condenados ao pagamento da quantia comprovadamente transferida. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado padece de ausência de fundamentação, restando violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, suscitam preliminares de ilegitimidade passiva da segunda recorrente e inépcia da petição inicial. Asseveram, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa em relação à produção de provas. Por fim, requerem o afastamento da condenação dos insurgentes à devolução dos valores que foram depositados para terceiros. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar expressamente a alínea do permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial implica seu não conhecimento, salvo se as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgRg no AREsp n. 2.337.811/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). E, ainda, assentou que “Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.737.409/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisprudencial, assim, não há violação do art. 489 do CPC, quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado" (AgInt no AREsp n. 2.682.314/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020